Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713843-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAQUIM EZEQUIEL MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em processos que envolvam valores depositados nas contas individuais do PASEP. Assim, nos termos dos artigos 982, I, do Código de Processo Civil, c/c 304, I, do RITJDFT, permaneçam suspensos, até o julgamento do citado IRDR. Intimem-se e publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora